Tribunal: TJBA
Processo: 8048258-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048258-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JERISNALDO MATOS LOPES Advogado(s): LUCAS DE ARAUJO COELHO, CARLOS ALBERTO COELHO, RAQUEL COSTA CORDEIRO DE SANTANA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada pleiteada em ação ordinária na qual candidato aprovado em segundo lugar em concurso público para o cargo de Professor Auxiliar "A" da UNEB busca sua nomeação, alegando preterição arbitrária e imotivada pela contratação de docentes temporários. II. Questão em discussão 2.Discute-se se houve preterição imotivada e arbitrária do candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital, a justificar a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3 - A ausência de resposta às solicitações de convocação formalizadas pelos Colegiados da instituição, que expressamente apontam a existência de vaga em razão de aposentadoria de docente, viola o dever de motivação dos atos administrativos, notadamente quando há indícios de contratação de professores temporários para as mesmas funções. 4 - A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, não afasta a observância dos princípios que regem a Administração Pública, entre eles a necessidade de motivação dos atos administrativos, cuja ausência autoriza o controle judicial sem que isso implique ingerência indevida na esfera de discricionariedade administrativa. 5 - Em sede de cognição sumária, não se mostra razoável a determinação de nomeação imediata, providência que demanda análise exauriente da matéria fática, sendo proporcional e adequada a determinação para que a instituição de ensino se manifeste motivadamente sobre os requerimentos administrativos. IV. Dispositivo e tese 6 - Recurso a que se dá parcial provimento para confirmar a decisão liminar que determinou à Agravada a apreciação motivada, no prazo de 30 (trinta) dias, das solicitações de convocação do Agravante contidas nos memorandos administrativos, sob pena de multa. Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 37, caput, e 207; CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015 (Tema 784 de Repercussão Geral). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8048258-50.2024.8.05.0000, tendo como Agravante, JERISNALDO MATOS LOPES, e como Agravado(a) UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, conforme voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02